Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1.345.331/RS. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Se o provimento do recurso tem o condão de colocar o Recorrente em situação processual mais vantajosa do que a que se encontra, resta presente o interesse recursal.
3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, salvaguardado o eventual direito de regresso. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1809195/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/03/2022)”.
4. A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Superior no julgamento do REsp No 1.345.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. O precedente do c. STJ se limitou a analisar a questão relativa a Compromisso de Compra e Venda de Imóvel não levado a registro, situação que não se amolda ao caso em exame, no qual a alienação do imóvel foi objeto de escritura pública. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas.
5. Por se tratar de matéria de ordem pública, enquanto não operada a coisa julgada sobre a sentença, é possível a discussão dos consectários legais da condenação, como atualização monetária e juros de mora, a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo julgador. Precedentes do STJ.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.